Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704114-12.2023.8.07.0018 RECORRENTES: BEATRIZ ARAÚJO COSTA GARCIA, JULIANA COSTA GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO INDEVIDA. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. A coisa julgada é pressuposto processual negativo e, sempre que constatada, impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 2. “A objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas qual se deduza pretensão substancialmente contraditória contra anterior coisa julgada material.” (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.294). 3. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC). 4. Uma vez preclusa a matéria, não cabe mais sua discussão em outro processo, nos moldes do caput do art. 505 do CPC. 5. Ao ser constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a coisa julgada material, conforme o inciso V do art. 485 do CPC. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A parte recorrente alega violação aos artigos 505, inciso I, e 927, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a revisão do julgado anterior, a fim de que seja assegurado o direito das insurgentes à habilitação como pensionistas junto à Polícia Militar do Distrito Federal, em conformidade com o que restou decidido pelo STF na ADI 4507/DF. Requer, ainda, o pagamento das parcelas de pensão retroativas, sem a aplicação da prescrição quinquenal, em respeito ao caráter irrenunciável e indisponível do direito previdenciário. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112 e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 505, inciso I, e 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) embora afirmem que sua nova insurgência decorra da constitucionalidade do artigo 38, Parágrafo único, da Lei no 10.486/02, declarada na ADI 4507/2010, essa questão precluiu e não pode ser aventada novamente. Isto porque no julgamento da demanda originária não se declarou a inconstitucionalidade do preceito legal, mas tão somente foi estabelecido que a pensão somente será devida após a morte real do militar, nos mesmos moldes da decisão posteriormente proferida pela Corte Suprema. (...) Além disso, transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC).” (ID 64379457). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112 e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003